Tribunal: STF
Processo: ARE 1598765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. CARGO DE PREFEITO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 1º, I, E, DA LC Nº 64/1990. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FEDERAÇÃO AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Federação PSDB/Cidadania contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para deferir registro de candidatura a cargo de prefeito nas Eleições 2024, afastando a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em debate: (a) legitimidade de federação coligada para atuar isoladamente no processo; (b) definir se existe justa causa para devolução do prazo recursal devido a problemas de saúde de um dos advogados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 11-A da Lei nº 9.096/1995 e 6º, §§ 4º e 6º-A, da Lei nº 9.504/1997, a federação carece de legitimidade para atuar isoladamente, pois integra coligação que é parte no processo.” (eDOC 215 – ID: 5b2869f3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a desaprovação das contas da recorrente.
Alega-se que “os gastos de campanha estão nos autos, mediante a apresentação de vários documentos, entre eles cheques nominais, extratos bancários, contratos de prestação de serviços e recibos eleitorais”, mas que “já se apresentou que as irregularidades, ainda que insanáveis, dão conta de comprovar que a utilização dos recursos foram comprovadamente utilizados para a campanha eleitoral e não absorvidos ao patrimônio da candidata ou de outrem ilegalmente” (eDOC 268 – ID: 1ecc01c0, p. 11).
Argumenta-se, ainda, que a “[a]s irregularidades apontadas, ainda que possam ensejar a reprovação das contas, não podem ensejar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, por configurar ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (eDOC 268 – ID: 1ecc01c0, p. 12).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a federação carece de legitimidade para atuar isoladamente, pois integra coligação que é parte no processo. Registrou, ainda, que o agravo interno é intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, sendo a coligação representada por mais de um advogado, e não apenas por aquele cujos problemas de saúde foram demonstrados por atestado médico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Senhora Presidente, inicialmente, a agravante, Federação PSDB/Cidadania, não possui legitimidade para atuar isoladamente no presente feito, tendo em vista que é parte integrante da Coligação Fé, Saúde e Esperança para Trabalhar e Cuidar de São João[1], a qual, inclusive, foi a responsável pela impugnação do pedido de registro na origem (id. 162801037) e autora do recurso eleitoral (id. 162801095) e das contrarrazões ao recurso especial (id. 162801160).
(...)
Por conseguinte, é patente a ilegitimidade ativa da agravante. 
Ademais, conforme demonstrado, o recurso é intempestivo. A decisão agravada foi publicada em mural no dia 15.11.2024 (id. 162918962) e o presente agravo interno foi interposto somente em 19.11.2024, após o término do tríduo legal.
(...)
No caso, no entanto, não foi demonstrada a justa causa a autorizar a devolução do prazo. Isso porque, conforme a procuração de id. 162801038, a Coligação Fé, Saúde e Esperança para Trabalhar e Cuidar de São João é representada nestes autos não apenas pelo advogado Alan Augusto Santos, mas também pelo advogado Flávio Carvalho Queiroz Tomé, sendo plenamente possível a prática do ato por este último patrono regularmente habilitado. 
Portanto, seja pela ilegitimidade da agravante, seja pela intempestividade do apelo, o presente agravo interno não deve ser conhecido. 
Ante o exposto, não conheço do agravo interno. 
É como voto.” (eDOC 215 – ID: 5b2869f3)
 
Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)
 
Além disso, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem entendeu não só que o recurso é intempestivo, mas também que a federação recorrente é parte ilegítima para interpor o recurso.  O recurso extraordinário, em contrapartida, volta-se unicamente contra os fundamentos relacionados à subsistência de fundamento para a extrapolação do prazo para a interposição do recurso.  
Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se assenta em mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a falta de impugnação de fundamento adotado no acórdão de origem, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 2. A parte agravante alega a impertinência do óbice mencionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando não impugnado fundamento suficiente para a manutenção da conclusão do Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável recurso extraordinário quando não houve insurgência contra o único fundamento a sustentar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1512277 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.05.2025 – grifo nosso) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1530301 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente